Tribunal: CARF
Processo: 15889.000076/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000076/2007-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.331 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CARTONAGEM JAUENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2004
VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas
de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência da COFINS (Súmula
CARF no 152).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2004
VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA.
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas
de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep (Súmula CARF no 152).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e, no mérito em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
294 a 303) contra o Acórdão no 3402-005.567, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 256 a 269), sob a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000076/2007-49
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 15889.000076/2007-49

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2004
PIS e COFINS. RECEITAS DE VENDAS A EMPRESAS SEDIADAS NA ZONA
FRANCA DE MANAUS. INCIDÊNCIA.
Até julho de 2004 não há ato legal específico que conceda isenção ou outra forma de
desoneração de PIS e COFINS nas vendas à Zona Franca de Manaus, a isso não
bastando o art. 4o do Decreto-lei no 288/67.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 360 a 365), defende
que as vendas para a Zona Franca de Manaus são equiparadas às receitas de exportação, portanto
não sujeitas à incidência das contribuições.
A PGFN não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, o assunto está pacificado:
Súmula CARF no 153: As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de
exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep
e para a COFINS.

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital